Tribunal: TJES
Processo: 5000538-71.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000538-71.2024.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VICIADA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de restituição de valores e indenização por dano mora
l
, fundada na contratação não esclarecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A autora alegou que jamais desbloqueou, utilizou ou sequer teve ciência da contratação do cartão, tendo sido surpreendida com descontos mensais automáticos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (II) definir se os descontos mensais configuraram prática abusiva a ensejar restituição de valores; (III) avaliar se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O contrato, embora formalmente classificado como “cartão de crédito consignado”, foi celebrado sob aparência de empréstimo consignado, com depósito único na conta da autora,
o que, alinhado à
ausência de uso para compras e descontos mensais automáticos,
revela a
distorção da vontade contratual.

4.
A instituição financeira não comprova o fornecimento de informações claras e suficientes sobre a natureza do contrato, infringindo os deveres de transparência e informação do CDC.

5.
A dinâmica contratual revela desvantagem excessiva à consumidora, hipossuficiente e presumivelmente vulnerável, justificando a intervenção judicial para adequar a relação jurídica ao mútuo pretendido.

6.
A jurisprudência reconhece a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado firmados sem ciência inequívoca do consumidor, com imposição de restituição dos valores descontados.

7.
A situação enseja indenização por danos morais, dada a angústia e insegurança resultantes dos descontos contínuos sobre verba de natureza alimentar, justificando reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido

Tese de julgamento:

1.
A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua nulidade.

2.
A prática de descontos mensais automáticos, sem uso efetivo do cartão e sem ciência inequívoca da consumidora, configura prática abusiva e impõe a restituição dos valores pagos a maior.

3.
A restituição deve observar a modulação estabelecida pelo STJ: forma simples até 30-03-2021 e em dobro para os valores posteriores.

4.
A contratação viciada e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário ensejam indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
art. 6º, III;
CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula 362; STJ,
EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021; TJES, AC 5000764-88.2022.8.08.0014, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 25-08-2025; TJES, AC 5009312-43.2024.8.08.0011, Rel.
Juiz de Direito convocado
Carlos Magno Moulin Lima, j. 12-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000538-71.2024.8.08.0060.

APELANTE: MARLY SILVA SOUZA FERREIRA.

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V O T O

Marly Silva Souza Ferre
i
ra

i
nterpôs apelação em face da respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos
formulados
por ela

na “ação requerendo restituição de valores pagos em operação de cartão de crédito consignado” que ajuizou contra o Banco BMG S. A.

C
onsoante se extrai do relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada por MARLY SILVA SOUZA FERREIRA em face de BANCO BMG S.A, partes devidamente qualificadas nos autos.

Da inicial, alega que é beneficiária pelo INSS, firmou uma operação de crédito junto à instituição financeira Demandada. No entanto, nessa transação foi incluído, sem a devida transparência e clareza, um cartão de crédito consignado vinculado ao contrato n°17090016.

Diz que, o valor cobrado pelo Banco Réu soma R$ 2.246,22 desde o dia 06/10/2021, o Banco tem realizado descontos mensais no benefício da parte autora, referentes ao pagamento mínimo de supostas faturas desse cartão consignado que a Autora nunca recebeu, nunca desbloqueou e nunca utilizou para qualquer compra”.

Nas
razões recursais
(
id 13918220
)

a
apelante alegou, em síntese, que: 1) “Restou comprovado nos autos que a Apelante nunca utilizou o cartão de crédito (plástico) para nenhuma operação comercial, não anuiu com o referido cartão de crédito, de fato nem sequer sabia da existência de um cartão de crédito vinculado ao seu empréstimo consignado, pois jamais fora esclarecido pela apelada que o empréstimo consignado que intentara encontrava-se vinculado a um cartão de crédito”; 2) “o Banco BMG jamais enviou faturas mensais à autora, limitando-se a efetuar, de forma automática, o desconto do valor mínimo diretamente em seu benefício previdenciário”;
3)
“A autora, inclusive, nunca realizou o desbloqueio do cartão, tampouco recebeu qualquer fatura em sua residência, o que evidencia que desconhecia estar pagando apenas o valor mínimo mensal — o que resulta, inevitavelmente, no refinanciamento contínuo da dívida”;
4) “não há qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que além do recebimento efetivo do cartão, o apelante tenha procedido ao seu desbloqueio e dele tenha feito uso efetivo, descabendo a ela a comprovação de fato negativo”;
e 5) “ocorreu a ofensa moral, decorrente do próprio fato da violação (
in re ipsa
) e que foi o apelado o causador dessa afronta, relacionado ao seu fato gerador, e assim, resta presente, pois, o nexo causal e deve a recorrente ver reconhecido, nesse particular, o seu direito ao ressarcimento DE FORMA JUSTA”
.

Requereu
o provimento d
o recurso
a fim de
“
que a sentença seja reformada conforme os termos acima, com o reconhecimento da procedência integral dos pedidos iniciais [...]”
.

A controvérsia cinge-se em verificar a validade do contrato firmado entre as partes e as consequências jurídicas dele decorrentes, especialmente no que
diz respeito
à observância dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor
e se a inobservância
deles
no caso concreto seria
apta a ensejar a revisão contratual e a reparação por danos materiais e morais.

Da análise pormenorizada dos autos, verifico que, apesar de o instrumento contratual (
id 13918212, p. 06-8
) ser nominado “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S. A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”, as circunstâncias fáticas que envolveram a celebração e
a
execução
deles
apontam para uma manifesta distorção da vontade d
a
consumidor
a
, ora apelante. Restou incontroverso que, na data da contratação, em
outubro de 2021
, foi creditado na conta bancária d
a
apelante
(id 13918213)
o valor integral de R$
1.232
,00 (
um mil, duzentos e trinta e dois reais
), operação esta que se assemelha intrinsecamente à concessão de um mútuo, e não à disponibilização de um limite de crédito para compras futuras.

Ademais, as faturas mensais carreadas aos autos pelo próprio banco apelado (id 13918214) demonstram de forma inequívoca que a apelante jamais utilizou o suposto cartão para a sua finalidade precípua, qual seja, a aquisição de bens ou serviços. Os lançamentos se resumem aos saques iniciais, à incidência de encargos moratórios, seguros bancários e aos descontos mensais automáticos no contracheque da autora, que, por corresponderem apenas ao pagamento mínimo, serviam primordialmente para amortizar os juros, levando à perpetuação da dívida, em nítida desvantagem para a consumidora.

Nesse contexto, admitir que a apelante, buscando um crédito de valor definido, teria a real intenção de contratar um cartão de crédito consignado para, ato contínuo, sacar o limite total e submeter-se a juros rotativos substancialmente mais elevados, sem jamais utilizar o plástico para compras, é uma conclusão que destoa da razoabilidade e da lógica do homem médio. A verdade é que a apelante foi induzida a erro, não tendo recebido todas as informações necessárias para que refletisse adequadamente acerca da contratação, acreditando firmar um empréstimo consignado, modalidade de crédito notoriamente mais vantajosa ao consumidor.

Este egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas, tem se posicionado no sentido de que tal prática comercial viola os deveres de lealdade, transparência e informação, expressões da boa-fé objetiva que devem nortear as relações consumeristas (art. 6º, III, do CDC). A instituição financeira, ao travestir um empréstimo em contrato de cartão de crédito, impõe ao consumidor uma obrigação excessivamente onerosa, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer o equilíbrio contratual. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir a instituição financeira não comprova ter prestado informações claras, corretas e suficientes sobre a real natureza do contrato firmado, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC. A ausência de entrega do cartão físico, aliada aos descontos mensais em benefício previdenciário, sem amortização do saldo devedor, caracteriza dinâmica contratual complexa, incompatível com o perfil da consumidora, presumidamente hipossuficiente e aposentada. Restando demonstrado que a consumidora acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, configura-se erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico, nos termos do art. 138 do Código Civil. Constatada a prática abusiva da instituição financeira, por se prevalecer da vulnerabilidade da consumidora e impor vantagem manifestamente excessiva, em afronta aos arts. 39, IV e V, e 51, IV e XV, do CDC. Os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos de forma simples, excetuando-se os valores cobrados após 30/03/2021, os quais devem ser restituídos em dobro, conforme fixado no EARESP 600.663/RS pelo STJ. O valor de R$ 1.056,00, efetivamente depositado na conta da autora, deve ser compensado do montante a ser restituído. O abalo psicológico e o sentimento de impotência experimentados pela consumidora diante da dívida contínua e da necessidade de ajuizamento da ação justificam a indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e autoriza sua anulação. A prática de descontos mensais sem amortização do saldo devedor, com ausência de entrega do cartão e sem ciência inequívoca da consumidora, caracteriza prática abusiva e impõe a restituição dos valores descontados. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro apenas quanto aos valores cobrados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé, nos termos do EARESP 600.663/RS do STJ. O dano moral decorrente da contratação viciada e dos descontos indevidos é indenizável, sendo suficiente o valor de R$ 3.000,00 para reparar o prejuízo extrapatrimonial. [...] (AC 5000764-88.2022.8.08.0014, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Publ. 25-08-2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ABUSIVA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. [...] III. Razões de decidir 3. Comprovada a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), sem esclarecimento suficiente quanto à natureza do negócio, sua sistemática de funcionamento, encargos incidentes e prazo para quitação, caracteriza-se a violação ao dever de informação previsto no CDC. 4. A prática configura desvirtuamento contratual e impõe ao consumidor ônus excessivo, com consequente nulidade do pacto, nos termos do art. 51, IV, do CDC. 5. Diante da conduta abusiva e da natureza alimentar do benefício atingido pelos descontos, é cabível a indenização por danos morais. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao dano. 6. A restituição dos valores descontados deve observar a modulação dos efeitos conforme fixado no ERESP 1.413.542/RS: Simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para modular a forma de restituição do indébito. Mantida, no mais, a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado quando ausente informação clara ao consumidor acerca da natureza do serviço, encargos, prazos e forma de amortização da dívida. 2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a modulação temporal estabelecida pelo STJ: Forma simples até 29/03/2021 e forma dobrada a partir de 30/03/2021. 3. A contratação abusiva de cartão de crédito com desconto em benefício previdenciário, sem esclarecimento ao consumidor, enseja indenização por danos morais. [...] (AC 5009312-43.2024.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz de Direito convocado Carlos Magno Moulin Lima, Publ. 12-05-2025)

Configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito, devendo a relação jurídica ser adequada àquilo que a consumidora efetivamente pretendia contratar, qual seja, um empréstimo consignado. Como consequência, o débito deverá ser recalculado, aplicando-se a taxa de juros média de mercado para as operações de crédito consignado vigentes à época da contratação, com a restituição dos valores pagos a maior, autorizada a compensação com o montante originalmente creditado na conta da apelante.

A restituição deverá ocorrer de forma simples para os descontos efetuados até 30-03-2021 e em dobro para os posteriores, conforme tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21-10-2020, DJe de 30-3-2021.

No que se refere aos danos morais, entendo-os configurados. A conduta do banco apelado extrapolou o mero dissabor, submetendo a consumidora a uma dívida infindável, com descontos mensais em sua verba de natureza alimentar por anos a fio, gerando angústia, aflição e quebra da legítima expectativa, o que justifica a reparação extrapatrimonial. Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Corte
1
, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se afigura razoável e proporcional.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a respeitável sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, para:

a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, devendo o débito ser recalculado com a aplicação da taxa de juros média de mercado para essa modalidade na data da contratação;

b) condenar o apelado à restituição dos valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, de forma simples para os descontos até 30-03-2021 e em dobro para os posteriores, autorizada a compensação com o valor do crédito originalmente concedido (R$ 1.232,00), devidamente atualizado;

c) condenar o apelado ao pagamento de indenização por dano morai no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Inverto os ônus da sucumbência para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
-
TJES; AC 5005930-02.2022.8.08.0047; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos;
Data da publicação:
16-06-2025; TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello;
Data da publicação:
12-05-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto José Luiz da Costa Altafim